Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700048-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Aduz, ainda, que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 27747876 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 23.360. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021